Tribunal: TJDFT
Processo: 0732170-82.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732170-82.2018.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: JOAO LUIZ ALVES, TANIA REGINA GIRARDI ALVES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. PRESCRIÇÃO. INEXISTÊNCIA. CUMPRIMENTO OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPOSSIBILIDADE. PERDAS E DANOS. I - O pedido de adjudicação compulsória não está sujeito a prazo prescricional. Precedentes. II - A partir da quitação do valor acordado nasce a obrigação de o promitente vendedor outorgar a escritura definitiva de compra e venda, a fim de que possam ser adotadas as providências cabíveis para a transferência definitiva da propriedade (art. 1.418 do CC). III - Todavia, em face do não cumprimento da obrigação no momento oportuno e, posteriormente, diante da impossibilidade fática de fazê-lo, a pretensão pode ser convertida em perdas e danos, nos termos do art. 499 do CPC. IV - Negou-se provimento ao recurso. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao disposto nos seguintes dispositivos legais: a) artigos 17, e 485, inciso VI, ambos do Código de Processo Civil, sustentando a sua ilegitimidade passiva para o feito, tendo em vista que , ao contrário do alegado pelo recorrido, não dificultou a outorga de transferência, pois a escritura dos imóveis litigiosos não ocorreu em virtude de ação de anulação promovida por terceiro; b) artigos 113, inciso II, e 115, ambos do Código Processo Civil, afirmando a existência de litisconsórcio passivo necessário com os autores do processo no 094-2002, haja vista que nos autos do mencionado processo ocorreu à anulação da matrícula única dos bens alienados. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Requer que seja anotado na contracapa e/ou habilitação nos autos eletrônicos exclusivamente o nome do advogado NELSON WILLIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136, e sejam feitas as publicações de todos os atos processuais em nome do mesmo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada afronta aos artigos 17 e 485, inciso VI, ambos do Código de Processo Civil, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que o recorrente possui a obrigação de outorgar a escritura definitiva de compra e venda dos imóveis alienados, e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. O mesmo enunciado sumular obsta o prosseguimento do apelo em relação à suposta ofensa aos artigos 113, inciso II, e 115, ambos do Código de Processo Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que “Quanto à alegação de existência de litisconsórcio passivo necessário, importa ressaltar que a relação jurídica aqui discutida foi estabelecida apenas entre autores e réu, este último legítimo proprietário dos bens alienados. Assim, a natureza do vínculo estabelecido, na hipótese dos autos, não exige a formação do litisconsórcio” (ID 012332405), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, verifico que, apesar de o recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo (AgInt no AREsp 1400258/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 13/5/2019). Determino que seja anotado na contracapa e/ou habilitação nos autos eletrônicos exclusivamente o nome do advogado NELSON WILLIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25136, e sejam feitas as publicações de todos os atos processuais em nome do mesmo. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023